Tribunal: CARF
Processo: 10580.729063/2014-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DOCUMENTAL. MOMENTO OPORTUNO. IMPUGNAÇÃO. EXCEÇÕES TAXATIVAS. PRECLUSÃO.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto 70.235, de 1972, os atos processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que possuir, considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Não obstante, a legislação de regência permite a apresentação superveniente de documentação, na hipótese desta se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Cabe a apresentação de acervo documental destinado a contrapor-se à fundamentação específica inaugurada durante o julgamento da impugnação, que não é o caso dos autos.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
PROVA. AUSÊNCIA.
Nos termos do art. 15 do Decreto no 70.235/1972, é ônus do sujeito passivo demonstrar, de forma inequívoca, a improcedência da exigência fiscal. A ausência de comprovação documental impede o reconhecimento da tese recursal e impõe a manutenção do lançamento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.729063/2014-25
ACÓRDÃO
2202-011.576 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RODOLFO SCHMID
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DOCUMENTAL.
MOMENTO
OPORTUNO.
IMPUGNAÇÃO.
EXCEÇÕES
TAXATIVAS.
PRECLUSÃO.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá
abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância, as razões e provas que possuir", considerando-se
não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Não obstante, a legislação de regência permite a apresentação
superveniente de documentação, na hipótese desta se destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Cabe a apresentação de acervo documental destinado a contrapor-se à
fundamentação
específica
inaugurada
durante
o
julgamento
da
impugnação, que não é o caso dos autos.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.
PROVA. AUSÊNCIA.
Nos termos do art. 15 do Decreto no 70.235/1972, é ônus do sujeito
passivo demonstrar, de forma inequívoca, a improcedência da exigência
Fl. 63
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.576 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729063/2014-25
2
fiscal. A ausência de comprovação documental impede o reconhecimento
da tese recursal e impõe a manutenção do lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Rafael de Aguiar Hirano
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 3a
Turma da DRJ/BSB, de lavra do Auditor-Fiscal Zênio Castanheira Júnior (Acórdão 03-77.765):
Para o sujeito passivo em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 07-11), referente ao(s) exercício(s)
2013, ano(s)-calendário 2012, por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil. Após
a revisão da Declaração, foi apurado saldo de imposto a restituir de R$37.472,43.
O lançamento acima foi decorrente da seguinte infração:
Dedução
Indevida
de
Despesas
Médicas.
Glosa do valor de R$ 1.209,49, anteriormente deduzido a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação de parte dos valores pagos para essa
finalidade, conforme detalhado:

Seq.
CPF/CNPJ
Nome
/
Descrição da
Valor
Valor
Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.576 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729063/2014-25
3
Nome
Empresarial
Despesa
Declarado
Comprovado
1
*.698.*
ROBERTO
LORENS
MARBACK
declarado
R$1.100,00
R$600,00
R$500,00
2
PLANSERV
–
house
coverage
do
CPF ***.827.*
(contribuinte
titular)
R$8.861,20
R$8.151,71
R$709,49

(Despesas da dependente B., no total de R$1.728,48, já acatadas. Total:
R$8.861,20 – fls. 04, 40-41.)

Enquadramento legal consta da Notificação de Lançamento supracitada.
O contribuinte apresenta impugnação, na qual, em síntese, expõe os motivos de
fato
e
de
direito
que
se
seguem:
Solicita reconsiderar a dedução das despesas médicas glosadas. Anexa cópia do
recibo do médico Roberto Lorens Marback e dos rendimentos com o valor do
Planserv.
Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
RENDA
DE
PESSOA
FÍSICA
-
IRPF
Exercício:
2013
Ementa
dispensada
(Portaria RFB n° 2724, de 27 de setembro de 2017)
Impugnação
Procedente
em
Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar a impugnação procedente em parte, resultando em saldo de imposto a
restituir de R$137,50, nos termos do Relatório e Voto que passam a integrar o
presente julgado.

Cientificado do resultado do julgamento em 11/01/2018, uma quinta-feira (fls. 47),
a parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 31/01/2018, uma quarta-feira (fls.
50), no qual se sustenta, sinteticamente:

Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.576 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729063/2014-25
4
a) A glosa de R$500,00 referente a despesas médicas contraria a regra da
dedutibilidade legal das despesas com saúde, dado que tais valores estão
comprovados mediante recibos emitidos pelo médico Roberto Lorens Marback,
referentes a atendimentos mensais prestados à parte-recorrente e à dependente,
nos valores de R$300,00, R$200,00 e R$500,00;
b) A glosa de parte dos valores relativos ao reembolso do plano de saúde Planserv
viola os critérios de apuração da base de cálculo do IRPF, pois desconsidera os
documentos que comprovam que os valores glosados foram efetivamente pagos
ao plano, mês a mês, tanto pelo titular quanto pela dependente;

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

“que sejam revistas os cálculos e glosa, em função dos documentos
apresentados”.

É o relatório.

VOTO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, relator:
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
Não conheço dos documentos apresentados extemporaneamente, tanto com a
interposição do recurso voluntário, quanto com o posterior termo de solicitação de juntada, à fls.
51-57.
Não obstante entendimento em sentido contrário, formado por ocasião do exame
de recursos no âmbito da 1a Turma Extraordinária desta 2a Seção, observo que esta 2a Turma
Ordinária, da 2a Câmara, desta 2a Seção, firmou orientação quanto à impossibilidade de exame de
nova documentação apresentada pelo recorrente, se ausente uma das hipóteses legais
permissivas, interpretadas apenas com base no texto do Decreto 70.235/1972, sem a influência do
CTN.
A propósito, transcrevo o seguinte trecho de manifestação apresentada pela
Conselheira SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY, em assentada anterior:

A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua
responsabilidade, não implica a necessidade de concessão de prazo.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.576 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729063/2014-25
5
Doutro lado a preclusão processual é um elemento que limita a atuação
das partes durante a tramitação do processo, imputando celeridade em
prol da pretendida pacificação social.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá
abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância, as razões e provas que possuir", considerando-se
não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Assim não é lícito inovar após o momento de impugnação para inserir tese
de defesa diversa daquela originalmente deduzida na impugnação, ainda
mais se o exame do resultado tributário do Recorrente apresenta-se
diverso do originalmente exposto, contrário a própria peça recursal, e
poderia ter sido levantado na fase defensória.
As inovações devem ser afastadas por referirem-se a matéria não
impugnada no momento processual devido.
Soma-se que, no recurso, o Recorrente não demonstrou a impossibilidade
da apresentação documental, no momento legal, por força maior ou
decorrente de fato superveniente.

Ressaltado meu entendimento divergente, baseado na leitura dos arts. 142, par.
ún., 145, III e 149 do CTN, e art. 50 da Lei 9.784/1999, associados à Súmula 473/STF, por força do
Princípio do Colegiado, alinho-me à orientação que considera inadequada a apresentação de
documentação por ocasião da interposição do recurso voluntário.
Nessa linha, somente é cabível a apresentação posterior de documentos já
existentes por ocasião da impugnação, se eles se destinarem a contrapor argumentação também
inovadora, surgida originariamente por ocasião do julgamento da impugnação.
A propósito, transcrevo a seguinte ementa:

Numero do processo:10120.012284/2009-11
Turma:Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Wed Oct 27 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação:Tue Mar 15 00:00:00 UTC 2022
Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.576 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729063/2014-25
6
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2007 DEDUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RAZÕES PARA
REJEIÇÃO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS POR OCASIÃO DA IMPUGNAÇÃO
SURGIDAS DURANTE O RESPECTIVO JULGAMENTO. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO CONJUNTAMENTE COM O RECURSO VOLUNTÁRIO PARA
CONTRAPOSIÇÃO ESPECÍFICA À FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA PELO COLEGIADO
PRIMEIRO. POSSIBILIDADE.
Em regra e sob pena de preclusão, compete ao impugnante apresentar toda a
documentação necessária para subsidiar suas alegações juntamente com a
impugnação (art. 16, §§ 4o, 5o e 6o do Decreto 70.235/1972). Não obstante, a
legislação de regência permite a apresentação superveniente de documentação,
na hipótese desta se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos. Cabe a apresentação de acervo documental destinado a contrapor-se à
fundamentação específica inaugurada durante o julgamento da impugnação.
DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS INVALIDADOS POR DEFICIÊNCIA FORMAL DA
DOCUMENTAÇÃO. GLOSA DECORRENTE DA FALTA DE INDICAÇÃO DOS
REQUISITOS
ELEMENTARES.
FALHA
PARCIALMENTE
SUPRIDA.
O
único
fundamento adotado para a glosa das despesas médicas foi a ausência de
requisitos formais da documentação inicialmente apresentada (art. 80 do Decreto
3.000/1999). Suprida parcialmente a deficiência formal, deve-se reconhecer o
direito às despesas realizadas com tratamento médico.
Numero da decisão:2001-004.652
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos,em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário de modo a reformar o r. acórdão-recorrido tão-somente na parte em
que manteve a proibição (“glosa”) do emprego das despesas para pagamento de
serviços de psicologia feitos durante o ano de 2006 em benefício de Kamylla
Franco Peres Campos (CPF 730.695.821-68; CRP 09/4695), no valor de R$
8.000,00 (oito mil reais). Em consequência, determino à d. autoridade fiscal que
proceda ao recálculo do valor do tributo devido a título de IRPF incidente sobre os
fatos havidos em 2006 e oferecidos ao ajuste anual em 2007, com o
reconhecimento do direito à dedução indicada. (documento assinado
digitalmente) Honorio Albuquerque de Brito - Presidente (documento assinado
digitalmente) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a) Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura, Thiago Buschinelli Sorrentino,
Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Nome do relator:THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO

Em relação às questões de fundo, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro
fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.576 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729063/2014-25
7
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

A impugnação é tempestiva e atende aos pressupostos legais de admissibilidade
previstos no art. 56, do Decreto no 7.574/2011, razão pela qual é conhecida. O
litígio versa sobre a infração de Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor
de R$1.209,49, por falta de comprovação. Em sua defesa, solicita o impugnante a
reconsideração da glosa da dedução das despesas médicas. Acrescenta que está
anexando cópia do recibo do Dr. Roberto Lorens Marback e o Comprovante de
Rendimentos, contendo o valor do Planserv. Compulsando os autos, verifica-se
que a documentação relativa ao profissional Roberto Lorens Marback é hábil e
idônea para comprovar os gastos pleiteados de R$500,00 (fl. 05), suprindo assim a
deficiência probatória apontada na Notificação de Lançamento. De outro lado, no
que tange ao gasto com o Planserv, no valor de R$7.299,17, o impugnante limita-
se a solicitar reconsideração da glosa efetuada (R$709,49), acostando o mesmo
Comprovante de Rendimentos já cotejado pela Fiscalização Tributária, em
conjunto
com
outros
documentos
correlatos
também
apresentados
anteriormente (fls. 04 e 40- 41). Verifica-se que os valores acatados estão
devidamente informados na Notificação de Lançamento e espelham exatamente
o consignado nos documentos apresentados à Fiscalização (R$4.861,20 do próprio
impugnante e R$1.728,48 da dependente Brasilina Lucia Castro Schmid; fls. 04 e
40-41). Não é demais esclarecer que é condição essencial para comprovar o
direito à dedução a comprovação adequada dos gastos com saúde declarados
(destaques acrescidos):
[...]
Da exegese dos preceitos supra, depreende-se que as despesas médicas estão
sujeitas à comprovação, se assim solicitado pela Fazenda Pública, cabendo ao
contribuinte provar que faz jus às deduções. Ou seja, no caso dos gastos com
saúde, que realmente efetuou pagamentos relativos a serviços prestados por
médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais, hospitais, despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias para o seu próprio
tratamento ou de dependentes, nos valores e nas datas constantes dos
comprovantes em seu poder. No caso concreto, não restou esclarecido pelo
impugnante quem é o beneficiário da diferença glosada (R$709,49). Não se
dignou a acostar qualquer outro documento, igualmente. Assim, há que manter a
diferença glosada, por falta de comprovação hábil e idônea.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.576 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729063/2014-25
8
Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 70
DF CARF MF
Original